Tribunal: TJES
Processo: 0000010-08.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-08.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DA PROVA. DOLO COMPROVADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos em face de v. acórdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a condenação pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, com pena fixada em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, sob o argumento de existência de omissões relativas à licitude da atuação da guarda municipal, à validade das provas e à configuração do dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos limites da atuação da guarda municipal e à alegada ilicitude da prova; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inexistência de poder de polícia da guarda municipal à época dos fatos; (iii) determinar se o decisum deixou de enfrentar adequadamente as teses defensivas relativas à tipificação do crime de receptação e à valoração da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal.
4.
O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a alegação de ilicitude da abordagem realizada pela guarda municipal, reconhecendo a legitimidade da atuação em situação de flagrante delito, com fundamento no art. 301, do Código de Processo Penal.
5.
A constatação objetiva de placa inexistente no sistema oficial configura situação de flagrância, apta a justificar a abordagem e a apreensão do veículo, independentemente de mandado judicial.
6.
O
decisum
analisa detidamente a materialidade e a autoria do crime de receptação, com base em laudo pericial, autos de apreensão e depoimentos colhidos sob contraditório.
7.
A decisão reconhece a presença de dolo direto a partir das circunstâncias objetivas da aquisição e condução do veículo adulterado, da ausência de documentação, da visibilidade das adulterações e da versão isolada e inverossímil apresentada pelo réu.
8.
A inversão do ônus probatório no crime de receptação é expressamente enfrentada, à luz do art. 156, do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada.
9.
A pretensão defensiva veiculada nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
10.
A conclusão diversa da pretendida pela parte não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
1
1
.
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 180,
caput
, e 311; CPP, arts. 156, 301, 619 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim 0016081-85.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 05.09.2023; STJ, AREsp 2.494.739, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.982.336, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 29.10.2025; TJES, EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 06.07.2022
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODRIGO DOS SANTOS VIEIRA
,

em face do v. acórdão lavrado no âmbito desta colenda Primeira Câmara Criminal (ID 17508094) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a condenação pela prática do crime descrito no art. 180,
caput,
do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a existência de omissões no
decisum
impugnado, alegando, em síntese, que o v. acórdão deixou de enfrentar pontos essenciais, quais sejam: a) limites da atuação da guarda municipal e ilicitude da prova, em violação aos artigos 157, 244 e 301, todos do Código de Processo Penal; b) inexistência de poder de polícia da guarda municipal à época dos fatos; c) ofensa aos artigos 180, do Código Penal, e 155, do Código de Processo Penal.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, “para suprir as omissões apontadas”.

Pois bem. A admissibilidade dos presentes aclaratórios encontra respaldo no art. 619, do Código de Processo Penal, que prevê sua interposição nas hipóteses em que a decisão judicial contenha ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No entanto, observa-se que o voto condutor do acórdão ora embargado, com a devida vênia, não apresenta quaisquer dos vícios apontados pela defesa. O julgado encontra-se devidamente fundamentado e consubstancia adequada apreciação das teses jurídicas trazidas aos autos, restando evidenciada a intenção do embargante de rediscutir o mérito da demanda — o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por ser oportuno, transcrevo excertos do voto de relatoria, o qual restou acompanhado, à unanimidade, pelos membros da colenda Primeira Câmara Criminal. Confira-se:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE: ILICITUDE DA ABORDAGEM E DA PROVA (...).

De modo preliminar, a defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade do acervo probatório, sob o argumento de que a atuação dos guardas municipais se mostrou ilegal, ao extravasar as competências que lhes são constitucionalmente atribuídas.

No ponto, ressalta a defesa que os agentes teriam realizado uma atividade ostensiva e investigativa, típicas das Polícias Civil e Militar, sem a devida ordem judicial ou justa causa para a busca, o que, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, macularia todas as provas dela derivadas, notadamente a apreensão da motocicleta e a subsequente descoberta da origem ilícita.

Contudo, a detida análise do conjunto fático-probatório demonstra, de forma inequívoca, que a abordagem policial em questão não se deu de maneira arbitrária ou imotivada, mas foi deflagrada por uma circunstância objetiva de ilegalidade, qual seja, o fato de os guardas municipais, em patrulhamento na via pública, terem constatado que a motocicleta conduzida pelo apelante ostentava uma placa de identificação (OQR4848/MG) que, em consulta imediata, não correspondia ao registro de qualquer veículo, conforme descrito no Boletim Unificado nº 43993940 (fls. 5/7) e nos depoimentos dos agentes George Wildne Freitas da Silva e Otávio Costa Neto.

Ou seja, muito embora os integrantes da guarda municipal não desempenhem a função de policiamento ostensivo e o órgão não esteja listado no rol taxativo do art. 144, da Constituição Federal, “em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal”. (TJES; ApCrim 0016081-85.2021.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Sessão de julgamento 05/09/2023).

Em idêntica orientação:

(...). 3. A abordagem pela guarda municipal é legítima, conforme o art. 301 do CPP, que autoriza qualquer pessoa a prender em flagrante delito. No caso, havia fundadas razões para a atuação dos guardas, uma vez que o recorrente foi avistado em atitude suspeita em região de intenso tráfico de drogas (Cracolândia), transportando uma caixa contendo 40 pedras de crack, o que autoriza a abordagem. 4. A jurisprudência do STJ admite a análise da desclassificação de tráfico para posse de drogas para consumo próprio quando se tratar de revaloração de fatos incontroversos. No presente caso, a pequena quantidade de drogas apreendida (7,7 gramas de crack), a ausência de elementos concretos que comprovem a traficância e a inexistência de petrechos típicos de comercialização não permitem concluir, com a segurança necessária, pela tipificação do crime de tráfico, prevalecendo a versão de que a droga seria para uso pessoal. 5. A condenação por tráfico de drogas não encontra suporte seguro nas provas dos autos, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. Portanto, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).IV. AGRAVO CONHECIDO. Recurso Especial DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA Lei n. 11.343/2006). (STJ; AREsp 2.494.739; Proc. 2023/0392861-0; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 03/12/2024; DJE 17/12/2024).

Ademais, o crime de receptação (art. 180, CP) e, em tese, o de adulteração de sinal identificador (art. 311, CP) são crimes de natureza permanente ou que se prolongam no tempo. A condução da motocicleta com placa que não condizia com o registro de qualquer veículo configurava, naquele exato momento da abordagem, uma situação de flagrância que autorizava a intervenção imediata, independentemente de mandado judicial, nos termos do permissivo constitucional e legal.
Destarte, agindo em conformidade com o artigo 301, do Código de Processo Penal, entendo que não restou demonstrada nenhuma ilegalidade por meio da presente ação, razão pela qual não é possível o reconhecimento da nulidade dos atos decorrentes da ação realizada pelos agentes da guarda municipal.

À luz do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO (...).

Pois bem. Sabe-se que o crime de receptação dolosa simples, previsto no caput, do artigo 180, do Código Penal, prevê como ilícitas as condutas de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Sendo que para a sua configuração, necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por isso, nos dizeres de Rogério Sanches Cunha, “Significa que não basta ao agente adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa proveniente de crime, sendo imprescindível que vise a obtenção de vantagem, ainda que para terceiro”.

Nesse contexto, a materialidade do crime de receptação encontra-se solidamente comprovada a partir do Boletim Unificado nº 43993940 (fls. 5/7), do auto de apreensão (fl. 18), do auto de constatação de adulteração de sinal identificador de veículo (fl. 19), do auto de avaliação (fl. 20), e, sobretudo do Laudo Pericial nº 1.379/2021 (fls. 77/83), que atestou:

“(...) que o veículo periciado apresenta superfície sede de estampagem do NIV ADULTERADA, revelados os caracteres originais 9C2SC6920DR000429; Superfície sede de estampagem do número do motor ADULTERADA, revelados os caracteres originais SC69E2D000429.

Após consulta ao sistema RENAVAM, com relação ao NIV revelado 9C2SC6920DR000429, constatou o registro do veículo da marca HONDA, modelo CB1000R, placa OPW3095, cor branca, ano modelo 2013 e número do motor SC69E20000429, com restrição de roubo ou furto”.

A autoria é igualmente incontroversa, porquanto o apelante foi preso em flagrante delito, na condução direta da motocicleta roubada e adulterada. Além disso, em sede policial (fls. 25/26), confessou estar na posse do bem desde 31 de dezembro de 2020, data anterior aos fatos suso delineados.

Ou seja, a meu sentir, o cerne da questão, portanto, reside exclusivamente na existência ou não do dolo, ou seja, na ciência da origem criminosa do bem, na medida em que, como dito, o crime de receptação dolosa exige que o agente tenha a ciência inequívoca de que a coisa que adquire, recebe ou conduz é produto de crime.

Nesta perspectiva, a partir da prevalência do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, no crime de receptação dolosa, a apreensão do bem de origem criminosa na posse do agente importa na inversão do ônus probatório, cabendo ao acusado apresentar uma justificativa plausível e convincente para a licitude da posse ou o seu desconhecimento da ilicitude.

Nesse sentido: (...). (STJ; AgRg-AREsp 2.982.336; Proc. 2025/0247608-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/10/2025).

(...). (TJES; APCr 0000073-61.2024.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 19/03/2025).

No presente caso, o apelante não se desincumbiu desse ônus. Ao contrário disso, as circunstâncias que circundaram a aquisição, a posse e a condução do veículo são, em conjunto, indicativos veementes da ciência da origem ilícita.

Isso porque, o próprio recorrente admitiu, em sede policial, que realizou a transação de um bem de alto valor (R$ 40.000,00, entre sua motocicleta Honda XRE e seu veículo Renault Sandero, mais R$ 4.000,00 em ‘taxas’) sem exigir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) ou o recibo de compra e venda.

Além disso, como visto, a motivação da abordagem não foi aleatória, eis que os guardas municipais identificaram a placa falsa do veículo (OQR4848/MG), que serviu de alerta. No ponto, o recorrente tentou justificar sua suposta diligência, afirmando que consultou a placa no sistema do DETRAN, mas que ‘não deu nada’, o que, em sua própria interpretação, o fez pensar que o sistema estava ‘fora do ar’.

Entretanto, a ausência de registro é um forte indício de fraude ou de ilicitude, sendo que o prosseguimento da compra e uso sob tal pretexto constitui, no mínimo, uma assunção de risco frente a manifesta irregularidade. Nesse sentido: (...). (TJSP; ACr 1501221-63.2021.8.26.0565; São Caetano do Sul; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Christiano Jorge; Julg. 03/06/2025).

(...). (TJRS; ACr 5000423-34.2016.8.21.0039; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Cleciana Guarda Lara Pech; Julg. 30/04/2025; DJERS 30/04/2025).

Ademais, como dito, os vícios na motocicleta eram visíveis. O laudo pericial e os depoimentos dos guardas municipais confirmam a presença de sinais de lixamento e remarcação irregular do NIV e do motor.

Destarte, a compra de um bem nessas condições, notoriamente avariado e adulterado em seus sinais identificadores, desacompanhado de documentação legal e envolto em transação sem formalidades mínimas, só pode levar à conclusão de que o apelante tinha a certeza da origem criminosa (dolo direto), razão pela qual a tese absolutória não merece prosperar.

De igual modo, a alegação defensiva de que o valor pago (R$ 40.000,00, supostamente o valor de mercado) comprovaria a boa-fé também não se sustenta.

Isso porque, o auto de avaliação (fl. 20) estimou o valor da motocicleta HONDA/CB 1000/2013 em R$ 40.000,00, sendo que o apelante alegou ter adquirido o bem pagando tal valor, além de ter assumido outros R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em supostas taxas de leilão, totalizando R$ 44.000,00.

No entanto, não foi apresentada nenhuma prova documental dessa transação complexa de troca de veículos (Sandero e XRE) e do pagamento de supostas taxas. A versão do recorrente é isolada, na medida em que “alegou ter negociado com um indivíduo de nome ‘BATISTA’ ou ‘EDUARDO PEREIRA NOVAIS’, mas não o arrolou como testemunha”, circunstância que só corrobora a posse de um bem sem comprovação de licitude, com adulteração visível e ausência de documentação, reforçando a inverossimilhança da boa-fé do apelante.

Ademais, os depoimentos dos guardas municipais George Wildne Freitas da Silva e Otávio Costa Neto, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, foram coesos ao afirmar que o apelante insinuou ter comprado a moto ‘barato’ e que a irregularidade era de natureza ‘administrativa’, o que demonstra conhecimento de que algo estava errado, mas optou por prosseguir, caracterizando o dolo evidenciado pelas circunstâncias.

Dessa forma, a conduta do apelante também não se amolda à receptação culposa (art. 180, § 3º, CP), a qual pressupõe que o agente deva presumir a origem criminosa pela natureza do negócio ou pela desproporção entre o valor e a coisa, eis que no caso presente, os indícios de ilicitude não eram de mera presunção, mas sim objetivos e evidentes (placa inválida, sinais de lixamento/adulteração), ignorados pelo apelante de forma deliberada”.

Ou seja, diversamente do que sustentou o embargante, o
decisum

não incorreu em omissão. Mas, ao contrário disso, ofereceu fundamentação exaustiva, coerente e analítica sobre a autoria delitiva, baseada no princípio do livre convencimento motivado, harmonizando o art. 93, IX, da Constituição Federal, com a legislação processual penal.

No ponto, cabe ainda destacar que o julgador não é obrigado a acatar a interpretação da defesa sobre a prova, mas apenas a fundamentar a sua conclusão, o que foi feito de forma robusta, afastando a aplicação do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e do princípio
in dubio pro reo
, que somente se aplica quando a dúvida é razoável, e não quando a prova é analisada e considerada suficiente para a formação da certeza.

Assim,

verifica-se que o v. acórdão impugnado efetivamente enfrentou as matérias suscitadas no presente recurso, de forma individualizada e coerente, com base em entendimento jurisprudencial consolidado. A conclusão diversa daquela almejada pelo embargante não configura omissão ou, ainda, contradição, mas tão somente o descontentamento com o resultado do julgamento, razão pela qual inexiste ponto a ser sanado.

Nesse viés, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração — especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam sua adequada interposição — não pode ser utilizada, sob pena de grave desvio da finalidade jurídico-processual do instituto, como meio de rediscussão do mérito de julgamento já realizado de forma regular, cujo acórdão não apresenta vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Desse modo, revela-se inviável a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de revisar teses jurídicas adotadas pelo órgão julgador, visando à modificação do conteúdo da decisão para atender ao interesse do embargante, sob pena de desvirtuamento da finalidade precípua desse instrumento recursal. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...). II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no
decisum
, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...). 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos”. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023).

Diante do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum,
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)